Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO INDICADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. ARTIGOS 43, §2o, E 60 DO PROVMENTO 12 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo os artigos 43, § 2o, e 60 do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o processo judicial eletrônico, considera-se realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação.

2. Constatado nos autos que o advogado da parte teve acesso aos autos eletrônicos depois de proferida a sentença resta caracterizada a ciência inequívoca dos atos processuais até então praticados, configurando a intimação, dando início à contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante posterior publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico - DJe.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.